Tribunal: TJDFT
Processo: 0703421-35.2021.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA BRANCA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL. DECLARAÇÕES TESTEMUNHAIS. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. MINORAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA. ADOÇÃO DO CRITÉRIO DE 1/6 PARA CADA AGRAVANTE/ATENUANTE CONSIDERADA. REGIME PRISIONAL. ABRANDAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.
1. Em delitos contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevo e é suficiente para fundamentar um juízo condenatório se, além de coerente e harmônica, é corroborada por outros elementos de prova, como o reconhecimento fotográfico e pessoal e as declarações testemunhais.
2. Segundo entendimento jurisprudencial majoritário, mostra-se adequada a adoção, na segunda fase da dosimetria, da fração de 1/6 (um sexto) por cada circunstância atenuante/agravante reconhecida, devendo-se observar, ainda, o teor da Súmula n. 231 do STJ. Em atenção ao referido critério, reduz-se a pena intermediária para o mínimo legal.
3. Com a diminuição da pena, e levando-se em conta a primariedade e os bons antecedentes do réu, o regime prisional aberto é o adequado para o início do cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “c”, e § 3o, do Código Penal.
4. Recurso conhecido e provido parcialmente.